Tribunal: TJES
Processo: 0001035-77.2018.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001035-77.2018.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEBELMARA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUCOLOTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. DIFICULDADE DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE. TRATAMENTO DESIDIOSO E RÍSPIDO POR PREPOSTOS MUNICIPAIS. TRANSPORTE INADEQUADO. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTIGOS 23, II, E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO ESTADO NÃO ACOLHIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA FALHA NO SERVIÇO DE SAÚDE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, EM OBSERVÂNCIA À EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AJUSTAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
0001035-77.2018.8.08.0062
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
GEBELMARA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUCOLOTO

Relator:
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. DIFICULDADE DE ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE. TRATAMENTO DESIDIOSO E RÍSPIDO POR PREPOSTOS MUNICIPAIS. TRANSPORTE INADEQUADO. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTIGOS 23, II, E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO ESTADO NÃO ACOLHIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA FALHA NO SERVIÇO DE SAÚDE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, EM OBSERVÂNCIA À EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AJUSTAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por mãe e filho menor, portador de paralisia cerebral, condenando o Município de Piúma ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, e o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente, a título de danos morais.

2.Na origem, os autores alegaram falhas reiteradas na prestação do serviço público de saúde, consistentes em dificuldades de agendamento de atendimento médico, tratamento ríspido por servidores públicos, transporte inadequado da criança para realização de exame médico e não realização de tomografia previamente agendada, em razão de falhas operacionais relacionadas ao atendimento especializado necessário ao menor.

3.O recorrente sustenta, em síntese, ausência de comprovação de conduta ilícita atribuível ao Estado do Espírito Santo, argumentando que os fatos narrados decorreram exclusivamente de falhas imputáveis ao Município de Piúma. Subsidiariamente, requer a reforma dos critérios de incidência de juros e correção monetária fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) se houve comprovação de falha na prestação do serviço público de saúde apta a justificar a responsabilização do Estado do Espírito Santo pelos danos morais suportados pelos autores; e (ii) se os consectários legais fixados na sentença demandam adequação aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses de falha na prestação do serviço público, possui natureza objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo suportado pela parte autora.

6.No caso concreto, o conjunto probatório produzido nos autos evidencia situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, revelando efetiva violação à dignidade dos autores, especialmente em razão da condição de extrema vulnerabilidade do segundo requerente, criança portadora de paralisia cerebral.

7.Conforme bem consignado na sentença, restou demonstrado que os autores enfrentavam reiteradas dificuldades no acesso aos serviços de saúde, além de terem sido submetidos a tratamento inadequado por agentes públicos, circunstâncias confirmadas pela prova testemunhal produzida em audiência.

8.De igual modo, a falha relacionada à realização do exame de tomografia restou suficientemente comprovada. Embora o Estado sustente que havia anestesista disponível no local e que o problema teria decorrido exclusivamente de falha municipal no agendamento da consulta pré-anestésica, verifica-se que a própria dinâmica do atendimento evidencia desorganização do serviço público de saúde como um todo, culminando na frustração do procedimento médico necessário ao menor.

9.A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, nos termos dos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, razão pela qual não prospera a tentativa do recorrente de afastar integralmente sua responsabilidade pelos fatos narrados.

10.A sentença recorrida analisou adequadamente o acervo probatório, concluindo que a não realização do exame decorreu de falha sistêmica na prestação do serviço de saúde, cuja execução envolve atuação conjunta dos entes públicos. Assim, inexistem elementos aptos a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

11.Também não merece acolhida a alegação de inexistência de dano moral. A situação vivenciada pelos autores extrapola o mero aborrecimento, especialmente diante do contexto envolvendo criança com necessidades especiais submetida a tratamento inadequado, dificuldades de acesso ao serviço público de saúde e frustração de procedimento médico essencial.

12.O quantum indenizatório fixado mostra-se proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da moderação e da vedação ao enriquecimento sem causa, inexistindo motivo para sua redução.

13.Todavia,
assiste parcial razão ao recorrente quanto aos consectários legais.

A sentença determinou a incidência simultânea da taxa SELIC e do IPCA-E
, o que efetivamente configura cumulação indevida de índices de atualização monetária.

14.Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se, até 08/12/2021, o
regime previsto no Tema 810 do STF, incidindo IPCA-E a título de correção monetária e juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança.

15.A partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, abrangendo atualização monetária, juros remuneratórios e juros moratórios.

16.Assim, impõe-se a adequação, dos consectários legais da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para adequar os consectários legais da condenação, determinando que: a) até 08/12/2021, incidam correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme os índices aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do Tema 810 do STF; e b) a partir de 09/12/2021, incida exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

18.Mantém-se, no mais, integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, posto que a parte recorrente logrou êxito em seu pleito.

Tese de julgamento:

1. A falha na prestação do serviço público de saúde, especialmente quando envolve paciente hipervulnerável e frustração de atendimento médico essencial, configura dano moral indenizável.

2. A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, nos termos dos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal.

3. A partir da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC às condenações impostas à Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 23, II, e 196 da Constituição Federal da Constituição Federal

Jurisprudência Relevante
:
STF-
Tema 810.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)